Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0707635-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DF, E DOS CARGOS COMISSIONADOS, ASPDC-DF AGRAVADO: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de natureza urgente, interposto por Associação dos Servidores Públicos do Distrito Federal e dos Cargos Comissionados – ASPDC-DF, representado por seu presidente, Lucas Sousa de Paula, contra despacho proferido pela MM. Juíza do Plantão Judicial de 1a Instância, que, entendendo não ser caso do plantão judiciário, determinou a remessa dos autos ao Juiz natural da causa, nos autos do processo no 0701593-44.2025.8.07.0012, em curso na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião (ID 69374137, págs. 215/216). A agravante afirma que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais em desfavor de Unity Vida Adesão, em face da tentativa de rompimento unilateral e injustificado, por parte da agravada, do contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar coletivo por adesão, firmado com a agravante, a fim de oferecer cobertura de assistência médica e hospitalar aos seus associados. Informa que, no dia 01/01/2025, as partes firmaram o referido contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar coletivo por adesão, tendo sido acordado o início da vigência em 05/01/2025. No entanto, em 20/02/2025, a agravada comunicou que estava rescindindo unilateralmente o citado contrato. Sustenta que a rescisão unilateral e injustificada apresenta graves riscos e prejuízos à agravante e aos seus associados, os quais ficarão sem cobertura do plano de saúde. Assegura ter demonstrado ao Juízo plantonista que a rescisão unilateral do contrato resulta na negativa de atendimento a 137 associados da agravante e que tal conduta é abusiva, ilegal e atentatória aos princípios que regem a relação contratual, o direito à saúde e a vida. Aduz, ainda, que o Juízo plantonista não apreciou o pedido de tutela de urgência pretendido, ao argumento de que “Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, uma vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente.”, motivo pelo qual opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados. Argumenta que o judiciário está de recesso e as atividades somente retornarão no dia 06/03/2025. Destaca não ser prudente manter os associados da agravante sem cobertura do plano de saúde, pois tal fato lhes causa lesão que, inclusive, pode ser irreparável. Menciona haver violação ao direito à saúde, aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como o descumprimento do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, do artigo 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) e do artigo 23 da Resolução Normativa ANS no 557/2022 Defende que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante do evidente prejuízo de difícil reparação. Afirma que o “perigo existe quanto à saúde dos Associados, que não podem ficar sem o plano de saúde, visto que todas as condições contratuais por parte da Agravante foram atendidas, pois a finalidade principal do contrato de seguro saúde é a de assegurar ao indivíduo o acesso à assistência médica que ele não teria condições de arcar individualmente.” Postula a concessão da tutela de urgência “a fim de determinar que a Agravada mantenha a vigência do contrato no 1137 com a Agravante, finalizando a implantação de todas as vidas e garantindo a cobertura do plano de saúde para todos os associados os seus associados, junto a rede credenciada, da forma contratada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem prejuízo de, caso necessário, ser majorada para atingir a finalidade pretendida.” No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Observa-se que a agravante interpôs o presente recurso contra despacho da Juíza plantonista de 1o grau que, entendendo não ser o caso de análise do pleito no plantão judicial, encaminhou os autos ao Juiz natural. Não se mostra cabível a interposição de recurso contra despacho, o qual não possui carga decisória. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA. EXECUÇÃO E MAJORAÇÃO. PRETENSÕES. FORMULAÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. EXAME. RELEGAÇÃO PARA O JUIZ DA CAUSA. EXAME. INEXISTÊNCIA. PLEITO PENDENTE DE EXAME EM SEDE ORIGINÁRIA. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. SUSPENSÃO. OBJETO. DESAPARECIMENTO. AGRAVO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O despacho que, ante as pretensões formuladas no plantão judicial, cinge-se a relegar sua examinação para o Juiz da causa por não reputá-las enquadráveis nas situações que legitimam sua subtração do Juiz natural e apreciação pelo Juiz plantonista, não deferindo-as nem indeferindo-as, não se reveste de caráter decisório, consubstanciando despacho de mero impulso, sendo, portanto, irrecorrível. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexiste provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. 3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 4. A suspensão da decisão que, concedendo antecipação de tutela, fixa multa destinada a resguardar a efetivação do decidido, afeta o objeto do agravo aviado com o escopo de executar as astreintes e majorá-las, prejudicando-o e obstando seu conhecimento, à medida que é impassível de ser executada cominação derivada de provimento desprovido de executividade. 5. Agravo não conhecido. Unânime. (Acórdão 424799, 20100020000085AGI, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2010, publicado no DJe: 25/06/2010.) – grifo nosso. Com efeito, observa-se que a Juíza plantonista se limitou a encaminhar o feito ao Juiz natural, sem qualquer incursão sobre o mérito da questão. Confira-se: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, uma vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Registro que a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral. Não vislumbro, na espécie, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT.” Nesses termos, considerando que não há decisão passível de recurso, mas mero despacho de expediente, o presente recurso não merece ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2025 16:37:26. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura